Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719458-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PAES DE QUEIJO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., AMARAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Intime-se Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. para manifestar-se sobre a perda superveniente de objeto alegada em contrarrazões apresentada por Banco Volkswagen S.A. conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator